Tribunal: TJMT
Processo: 1043178-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
c

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043178-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TATIANE TAINA AMORIM ARRUDA REIS - CPF: 017.706.691-16 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – PLATAFORMA QUE VISA A FACILITAR A NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS PENDENTES – PRESCRIÇÃO EXTINGUE SOMENTE A PRETENSÃO – CRÉDITO QUE CONTINUA A EXISTIR À ESPERA DO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – NÃO HÁ ÓBICE PARA MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NAS PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO – AUSENTE ABALO EXTRAPATRIMONIAL – SÚMULA 43 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A prescrição extingue apenas a pretensão, não eliminando a existência do crédito, que permanece passível de adimplemento voluntário pelo devedor.

2.

A plataforma "Serasa Limpa Nome" destina-se a viabilizar a negociação entre credores e devedores, não configurando mecanismo de cobrança ilegal ou restrição de crédito.

3.

Ausência de demonstração de cobrança coercitiva ou constrangimento indevido, não sendo cabível indenização por danos morais.

4.

Consoante a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, “a mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo”.

5.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno pela Reclamante em face da decisão monocrática (Id 264870270), que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de prescrição de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A Reclamante sustenta que a inclusão de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura cobrança indevida de dívida prescrita, causando-lhe abalo moral passível de indenização. Afirma que a prática é ilegal e contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a exclusão do débito e a compensação por danos morais.

A decisão monocrática impugnada fundamentou-se na ausência de comprovação de cobrança indevida ou constrangimento ilegal, bem como na inexistência de óbice para que a dívida prescrita seja informada em plataformas de negociação, desde que não implique restrição ao crédito do consumidor.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme se colhe das razões recursais, a agravante aduz que a decisão monocrática foi proferida sob premissa fática equivocada, ao desconsiderar a ilicitude da conduta da Reclamada, que, segundo alega, estaria promovendo a cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Sustenta que a manutenção de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura afronta ao ordenamento jurídico e contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devendo a prática ser considerada ilícita e passível de indenização.

No caso dos autos, verifica-se que não há elementos que demonstrem exigência indevida do crédito. A mera inclusão da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara à negativação do nome do devedor ou à restrição de crédito.

A jurisprudência do STJ é clara ao diferenciar a cobrança indevida da simples manutenção de um débito em plataforma de negociação. A Terceira Turma já decidiu que "a prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito, que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição" (REsp 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2024, DJe 17/05/2024).

Portanto, no presente caso, não há abuso na manutenção da informação da dívida prescrita na plataforma, desde que não haja cobrança coercitiva ou engano ao consumidor.

A alegação de que a plataforma Serasa Limpa Nome impõe constrangimento ou pressão indevida ao consumidor não encontra respaldo nos autos, visto que o acesso ao sistema e a negociação são facultativos.

Além disso, esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que “a mera cobrança de débito na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização” (N.U 1001256-22.2023.8.11.0050, Primeira Turma Recursal, TJMT, julgado em 30/09/2024, DJE 04/10/2024).

Consoante a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, “a mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo”.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de dano extrapatrimonial à Reclamante, sendo incabível a condenação da Reclamada em indenização por danos morais.

Diante do exposto, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, por estar em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com as disposições legais aplicáveis.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPOSITIVA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SÚMULA 43 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CADASTRO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova dos autos evidencia a indevida cobrança, por isso a declaração de inexistência do débito deve ser reconhecida.

2. Consoante a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, “a mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo”.

3. O cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor nem é de domínio público, sendo o acesso mediante o cadastro e senha.

4. O contexto fático-probatório não ilustra circunstância a configurar o dano moral.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1039487-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025